Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709103-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RAIANE DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por G. D. S. M., menor impúbere representada por sua genitori, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (id. 117865677)[1], que, nos autos da ação cominatória no 0702640-40.2022.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em determinação ao ente público para que lhe forneça, enquanto durar prescrição médica, a fórmula nutricional Neocate. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: (...) No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento de fórmula a base de aminoácidos da marca específica NEOCATE, juntando relatório médico que atesta “piora dos de alergia a proteína de vaca” quando passou a utilizar o produto da marca ALFAMINO. No ofício 1189/2022, de 22/02/2022, a Gerência de Serviços de Nutrição da SES/DF informa: "1. A paciente GABRIELLY DA SILVA MEDEIROS está cadastrada no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar da SES/DF, em situação regular. Recebeu inicialmente a fórmula infantil Neocate, agora substituída pela Alfamino. 2. A representante da menor afirma que, ao realizar a troca da fórmula de Neocate para Alfamino, a criança apresentou "cólicas, irritabilidade e rajadas de sangue nas fezes". Recomenda-se que esta troca, mesmo que para fórmula equivalente, seja realizada de forma gradual e que também se aguarde um período mínimo para adaptação ao novo produto, tendo em vista que existe diferença em termos de osmolaridade entre eles, por exemplo, que pode desencadear alguma repercussão gastrintestinal. 3. O processo de aquisição de fórmulas enterais e infantis do programa supracitado é realizado por meio de Pregão Eletrônico. No pregão realizado (PE 471/2020) o produto Alfamino venceu na modalidade microempresa e empresa de pequeno porte, atendendo estritamente o descritivo do código SES 17686. 4. Trata-se, portanto, de uma formula infantil elementar, destinada a necessidades dietoterápicas específicas, com restrição de lactose e à base de aminoácidos livres. Desse modo, no momento está disponível produto equivalente ao solicitado pela representando da paciente, sendo esta a fórmula infantil indicada a pacientes cadastrados no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar da SES/DF com recomendação de uso de fórmula infantil a base de aminoácidos livres". (grifos nossos). Como se pode concluir, não houve recusa do Distrito Federal em fornecer à parte autora fórmula infantil à base de aminoácidos livres, apenas a alteração da marca do produto antes dispensado, em virtude da aquisição feita no Pregão Eletrônico 471/2020. De outro lado, a autora alega que não se adaptou à nova marca, juntando, para tanto, apenas sucinto relatório médico, que não menciona à intensidade da piora dos sintomas, nem por quanto tempo e de que modo foi feita a tentativa de adaptação. Nesse contexto, entendo não configurado o requisito da manifesta probabilidade do direito. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer fórmula infantil de marca específica, sem a demonstração da impossibilidade de utilização do produto disponível, haja vista as limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes jurisprudenciais: Ementa: SAÚDE. FÓRMULA ALIMENTAR. TRATAMENTO COM MARCA ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Nas ações relativas à prestação de serviços de saúde, ausente prova da imprescindibilidade do fornecimento de insumos de marca específica, não procede o pedido de fornecimento de produto apenas de determinado fabricante, desde que preservadas as características do tratamento prescrito. Jurisprudência deste Tribunal. 2. Não está sujeita à remessa necessária a sentença condenatória à prestação de serviço de saúde, cujo valor da condenação não ultrapassa os limites do § 3o do art. 496 do CPC, segundo simples cálculo aritmético. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso provido. Remessa necessária não conhecida. (Apelação Cível, No 50022908420208210051, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-02-2022) Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. NOME COMERCIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE. Inexistindo prova quanto à imprescindibilidade de fornecimento de marca específica da fórmula alimentar pleiteada, em detrimento a sua forma genérica, é de ser afastada condenação do ente estatal demandado quanto à primeira, diante da regra do artigo 3o, Lei no 9.787/99, observando-se a Denominação Comum Brasileira. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, No 50001708620218210066, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 08-09-2021) 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 1.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Em suas razões recursais (id. 33828615), a autora/agravante assevera que possui cinco meses e dezesseis dias de idade, tendo nascido prematura, na trigésima quinta semana de gestação, além de ter passado por três intervenções cirúrgicas para o tratamento de hérnia diafragmática e isquemia intestinal extensa. Sublinha que, ao receber alta hospitalar, foi-lhe receitada, visando recuperar a sua curva de ganho de peso, fórmula Neocate, que teria sido substituída pelo ente público pela fórmula Alfamino, causando-lhe reações alérgicas, agravadas, inclusive, por protcolite. Assevera que possui um quadro gastrointestinal delicado e que desde a substituição da fórmula estaria sofrendo com crises de cólica, irritabilidade e presença constante de sangue nas fezes. Argumenta que o direito à alimentação adequada tem natureza de direito fundamental, de modo que ao Estado incumbe custeá-lo quando o indivíduo não puder fazê-lo às suas próprias expensas. Esclarece que, segundo o relatório médico, o não fornecimento da fórmula prescrita pode vir a ocasionar transtornos físicos e psíquicos, inclusive com risco de morte, salientando que é de competência exclusiva do médico assistente a definição da estratégia terapêutica para o paciente. Entende que a probabilidade do direito decorreria da imprescindibilidade do tratamento, à luz das disposições normativas sobre o tema, enquanto o risco de dano grave e irreparável estaria evidenciado na possibilidade de agravamento de sua condição de saúde, com risco de morte. Requer, ao final, o deferimento de tutela de urgência recursal para que seja determinado ao ente político que lhe forneça a fórmula Neocate, conforme a prescrição médica, no prazo de cinco dias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da medida pleiteada. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, pretende a autora/agravante obter o deferimento da antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido, desde logo, a fornecer-lhe a fórmula nutricional Neocate, nos termos do relatório elaborado por seu médico assistente. Compulsando os autos, verifica-se do relatório médico acostado à inicial (id. 33828616, p. 11), datado de 2/3/2022, que a autora/agravante foi submetida a três procedimentos cirúrgicos em seus quatro primeiros meses de vida, tendo recebido alta “(...) em seio materno e fórmula de partida (...)”. A médica assistente esclareceu, ainda, que o quadro de saúde da recorrente evoluiu do seguinte modo: “(...) Evoluiu com sinais de protocolite (sangue nas fezes). Iniciado dieta isenta de proteína do leite de vaca com Pregomin Pepti, sem sucesso. Iniciou Neocate com resolução dos sintomas e recuperação de curva ponderal. Tentativa frustrada de dieta com Alfamino, quando apresenta piora dos sintomas de alergia a proteína do leite de vaca. (...)” Além disso, referido documento consigna expressamente que o tratamento recomendado deveria ser realizado especificamente com a fórmula à base de aminoácidos livres Neocate, havendo perigo de vida para a paciente. Acrescente-se, de igual modo, que, em atendimento anterior, datado de 18/2/2022, o médico responsável registrou o diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV, sublinhando que a paciente não possui tolerância para a fórmula dispensada pela Secretaria de Saúde, sendo-lhe recomendado o uso específico de Neocate (id. 33828616, p. 12). À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição perfunctório, que o perigo de dano é manifesto, já que a médica que acompanha a autora/agravante é clara e assertiva ao recomendar o tratamento com o uso específico da fórmula Neocate em regime de urgência. Ademais, com as devidas vênias, tenho que o entendimento adotado na origem deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque existe ressalva expressa no relatório médico apresentado, no sentido de que a inobservância do tratamento indicado – inclusive com a substituição da fórmula prescrita por aquela dispensada pela administração –, pode acarretar sofrimento psíquico e dores físicas à infante, havendo, inclusive, perigo de vida. Ademais, cabe frisar que a recomendação médica apresentada não se confunde com casos em que, por mera preferência, é exigida marca específica, pois, o pedido da fórmula de aminoácidos livres em questão mostra-se fundamentado, constituindo-se, prima facie, como produto adequado para o caso da recorrente. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, entendo, ad cautelam, estarem demonstrados elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável à autora/agravante que, segundo relatório médico, corre risco de morte acaso a fórmula nutricional Neocate não lhe seja administrada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado, para determinar que o réu/agravado forneça a fórmula à base de aminoácidos livres - Neocate, conforme indicado no id. 33828616, p. 11, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora